Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se a guarda unilateral paterna está de acordo com o melhor interesse do adolescente.
2. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 1583, § 1o, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento da criança nas residências de seus genitores. Se o filho está adaptado ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança ou o adolescente.
4. No presente caso em exame o laudo pericial evidenciou que o incapaz tem um vínculo emocional significativo com a sua mãe e a avó materna, que exercem influência direta sobre sua interação com o pai e a irmã. 4.1. A despeito de ter o perito observado a ocorrência de alienação parental, considerou que a preservação do ambiente familiar atual, aliado ao modelo de guarda compartilhada, afigura-se o mais adequado para o atendimento às necessidades do adolescente.
5. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, para a fixação de honorários de advogado deve haver a observância dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. 5.1. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo em demandas de guarda ou modificação, o montante equivalente a 30 unidades referenciais de honorários (URH). 5.2. No mês de setembro de 2024, momento em que foi proferida a sentença apelada, o valor da URH correspondia a R$ 354,65 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) que, multiplicado por 30 (trinta) alcança o montante de R$ 10.639,50 (dez mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).
6. Apelação conhecida e desprovida.